Tribunal: TJBA
Processo: 0307456-72.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307456-72.2014.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DIOGO AMORIM GAIA DUARTE, AMANDA DIAMANTINO CINTRA

APELADO: MF AGROPECUARIA DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
HUGO PLECH CONDE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR COMPREENDENDO A TOTALIDADE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarando extinta execução fundada em honorários advocatícios fixados em sentença, sob fundamento de quitação integral da dívida em transação extrajudicial com o Banco do Nordeste do Brasil S/A. A sentença também condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença proposto para cobrança de honorários advocatícios pode ser extinto por transação firmada posteriormente ao trânsito em julgado; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.166/2021 autoriza expressamente os bancos administradores de fundos constitucionais a incluir honorários advocatícios nas transações extraordinárias para liquidação de dívidas inadimplidas em cobrança judicial.

A transação nos autos (ID 81265415) especifica expressamente a inclusão de valores devidos a título de honorários advocatícios e custas, totalizando R$ 5.158.603,37, valor quitado diretamente junto ao banco (ID 81265418).

Não há afronta à coisa julgada quando a obrigação judicial é extinta por ato voluntário posterior das partes, conforme entendimento jurisprudencial que permite a homologação de acordos mesmo após o trânsito em julgado.

O art. 843 do Código Civil, que exige interpretação restritiva das transações, não se aplica quando o próprio instrumento do acordo explicita a inclusão dos honorários sucumbenciais.

A condenação em honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade; sendo a execução extinta por transação da parte exequente com a empresa devedora, não há justificativa para impor àquela o pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 924 e 925; CC, art. 843; Lei nº 14.166/2021, art. 2º, § 6º; Estatuto da Advocacia, art. 24, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0026045-54.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luis Sergio Swiech, j. 03.10.2022; TJSP, AI nº 2017202-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 14.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0307456-72.2014.8.05.0146
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelada MF AGROPECUARIA DO NORDESTE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .